Tribunal: TJDFT
Processo: 0714321-66.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714321-66.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: MARIA APARECIDA SILVEIRA DESPACHO Intime-se o recorrente BANCO DO BRASIL SA para manifestação sobre a petição de ID no 14087706, no prazo de 5 (cinco) dias, postulando o que entender de direito. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007